Tribunal: TJPA
Processo: 0003051-73.2019.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003051-73.2019.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR CONTRA CIVIL. ART. 125, § 4°, DA CF. ART. 9° DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil, conforme art. 125, § 40, da CF. 2. Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
doze
de julho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará.

Em 28.01.2019, foi instaurado o Inquérito Policial Militar - IPM n. 001/2019 - CPRXII, com vistas a apurar as circunstâncias em que teria se dado o óbito do nacional Ozias Silva dos Santos, sendo que, após a realização de várias diligências, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo arquivamento dos autos, por entender que o
Policial Militar
Pedro Henrique Almeida dos Santos agiu em legítima defesa.

No dia 21.01.2020, o juízo
a quo
entendeu que a competência para deliberar sobre o pedido de arquivamento do IPM era da Justiça Comum e não da Justiça Militar, aduzindo, para tanto, que caberia àquela a apreciação de feitos relacionados ao crime de homicídio cometido por policial militar em serviço contra civil.

Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs o presente recurso em sentido estrito
e, em su
as
razões recursais
,

pugna pel
o reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do presente feito.

Nas
contrarrazões
,
a Defesa do Recorrido
pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça, FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia
o reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do presente feito
.

Não assiste razão
ao Recorrente
.

Segundo entendimento jurisprudencial, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça militar, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, conforme determina o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum”.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR CONTRA CIVIL. ART. 125, § 4°, DA CF. ART. 9° DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 1. A competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil, conforme art. 125, § 40, da CF. Dessa forma, assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nesses casos, o inquérito policial militar deve ser remetido de imediato à Justiça Comum, pois, aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir, administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 01.07.2016). Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Recurso Especial n° 1.725.235/SP (2018/0032618-2), 5a Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 30.05.2018)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. Entendo que nada há para se reformar no referido decisum, visto que, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junta a esta, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, § 4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum. Ou seja, ainda que o policial investigado tenha agido sobre o manto de uma excludente de ilicitude, tal hipótese apenas pode ser reconhecida pelo Juiz natural da causa, a fim de que uma competência constitucionalmente definida não seja usurpada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2020.02524968-78, 215.511, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09).

Destarte
, deve ser mantida a decisão que determinou a remessa dos autos do inquérito policial ao juízo criminal comum, consoante expressamente dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, visto ser a Justiça competente para apreciar o feito.

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/07/2021